Tribunal: TJSP
Processo: 0004195-78.2024.8.26.0554
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - FURTO QUALIFICADO - Liberdade provisória concedida ao recorrido - Não encerramento da instrução processual, ante a não localização da vítima - Aparente eficácia das medidas cautelares alternativas impostas - Decisão preservada - Recurso não provido.